Tribunal: TJDFT
Processo: 0752048-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA: DÉBITO DO VALOR CONTRATADO, ANTECIPADAMENTE LANÇADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEVIDA INSCRIÇÃO NO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO: DANO MORAL. “ASTREINTES” FIXADAS, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da adstrição ou congruência, pois não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, artigos. 141 e 492), quando o objeto da lide, por sua abrangência, demandar a análise de todas as questões de mérito, a permitir a formação da convicção do julgador. Logo, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não implica julgamento “extra petita”, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita.
II. Mérito:
A. Contrato de empréstimo (BB Crédito 13 salário – id 24774985) no valor de R$ 400,00, com vencimento em 10.10.2021. Informa o consumidor que o valor do contrato foi debitado de forma antecipada (1o.12.2020 no valor de R$574,04), e requer, sob tutela de urgência, a devolução da quantia retida, bem como a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro do valor (R$ 1.148,08) e reparação por danos morais.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
C. De detida análise da conjunto probatório, verifica-se que: (i) o requerente contratou empréstimo BB Crédito 13 Salário no valor de R$ 400,00 com vencimento em 10.10.2021, o qual foi devidamente creditado em sua conta em 04.08.2020 (id 24774985); (ii) débito em conta corrente do requerente sobre a lançamento “pagamento BB Crédito 13 salário” em 10.12.2020, no valor de R$ 574,04 ( Id 24774982); (iii) ajuizamento da presente demanda, em 03.12.2020, com deferimento dos efeitos da tutela para condenar a requerida a restituir ao requerente o valor descontado em sua conta corrente, correspondente a R$ 575,04 (quinhentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, em R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) (Id 24774996); (iv) nova cobrança do valor do contrato, em 10.10.2021, sem saldo para débito em conta corrente, e inclusão do nome do requerente em órgãos de proteção do crédito (10.10.2021, valor R$ 592,68 – Id 24775229), (v) cumprimento da decisão judicial pelo instituição financeira somente em 05.10.2021, com estorno em conta do requerente do valor de R$574,04 ( Id 24775227).
D. Por conseguinte, as isoladas alegações da recorrente não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (empréstimo com vencimento em 10.10.2021 e indevida cobrança antecipada do débito em 10.12.2020), escudados em evidências robustas (contrato do empréstimo, extratos de conta corrente, comprovante de “negativação”). Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, revela-se indevida a cobrança de valores antecipados.
E. Bem verdade que, após o ajuizamento da ação, a instituição financeira realizou operação de estorno da quantia indevidamente cobrada de R$ 574,04 (Id 24775227), o que, todavia, não compromete a incidência da respectiva repetição do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único), cujo montante propicia, ao fim e ao cabo, a compensação para fins de quitação do débito (originário), como bem salientado pelo e. juízo sentenciante.
F. Além disso, comprovada a indevida “negativação” do nome do consumidor por retenção indevida de verba salarial, viável a condenação por danos extrapatrimoniais (“in re ipsa”), por ofensa aos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X). Irreparável o “quantum” fixado (R$ 2.000,00), o qual se mostra condizente às circunstâncias do caso concreto, e suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
G. No mais, revela-se insubsistente a alegação recursal de “inexistência de descumprimento liminar – valor estornado”, para afastamento das “astreintes”, porquanto o requerido foi intimado/citado do deferimento dos efeitos da tutela em 08.12.2020, com prazo de 5 dias úteis ao cumprimento da decisão judicial, e somente a efetivou em 05.10.2021. Escorreita, pois, a condenação no valor fixado (R$ 5.000,00 – valor limite).
H. Por fim, a superveniente tese de “que os termos do contrato de empréstimo - BB Credito 130 Salário fixa o pagamento no momento do recebimento do crédito do 130 salário ou no vencimento do contrato, ou o que ocorrer primeiro” não merece ser conhecida, tendo em vista se tratar de inovação recursal, pois caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Custas e honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).